Tribunal: CARF
Processo: 15586.000702/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-14

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000702/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.016 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
COOPGRANEIS COOP TRANSP DE CARGAS E PASSAGEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/09/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 34. DECADÊNCIA.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. Afasta-se o
lançamento quando devidamente caracterizada a decadência das competências
envolvidas no mesmo.
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS EM 05 ANOS. SUMULA VINCULANTE STF NO 8.
SÚMULA CARF 148.
Aplicação da Súmula Vinculante STF no 8, a qual aduz que são
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e
os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência
de crédito tributário. No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000702/2007-10
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.016 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000702/2007-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 96/98), interposto contra o Acórdão no. 13-
18.788 da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
II/RJ – DRJ/RJOII (e-fls. 80/86), que por unanimidade de votos considerou improcedente
impugnação (e-fls. 55/59) interposta contra Auto de Infração CFL 34 DEBCAD 37.036.058-3 (e-
fls. 02/07), lavrado por deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante
das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, no valor de R$
11.951,21, consolidado em 05/09/2007, cientificado à interessada por via postal em 10/09/2007
(e-fl. 50).
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/RJII, transcrito em sua essência,
por bem esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório:
(...)
DA AUTUAÇÃO
3. Trata-se de Auto-de-infração lavrado (...) contra a empresa acima identificada que,
segundo Relatório Fiscal da Infração defl. 012, deixou de lançar em títulos próprios de
sua contabilidade os valores constantes dos recibos de pagamentos efetuados a
cooperados (conf. planilha de fls 13/16 - período de 01/2000 a 12/2000), bem como
deixou de lançar, discriminadamente, em sua contabilidade, diversos fatos geradores
relativos à matriz e à sua filial CNPJ n° 36.337.012/0002-34, o que configurou infração
ao inciso II do art 32 da Lei n° 8.212/91 c/c inciso II do art 225 do Decreto n° 3.048/99.
(...)
5. O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa de fls 025 informa que o valor da multa
aplicado é de RS 11.951,21, de acordo com os arts 92 e 102 da Lei n° 8.212/91 c/c
alínea "a" do inciso II do art 283 e 373 do RPS, atualizado pelo inciso VI do art 9o da
PT MPS n° 142 de 11/04/2007.
.DA IMPUGNAÇÃO
6. (...)
6.1 Alega a inconstitucionalidade do prazo decenal para a cobrança das contribuições
previdenciárias instituído pelo art 45 da lei n° 8.212/91. Na forma do art 146 III, "b" da
CF/88, ressalta que cabe à Lei Complementar dispor sobre decadência, não podendo a
lei previdenciária dispor acerca de prazo decadencial Cita jurisprudência acerca da
matéria.
6.2 Diante do acima exposto, o contribuinte requer o reconhecimento total da
decadência da autuação, com a declaração de sua nulidade.
(...)
3. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ/RJII é colacionada a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais PRevidenciárias
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
-
INFRAÇÃO.
LANÇAMENTO
DOS
FATOS
GERADORES
DAS
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.016 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000702/2007-10

CONTRIBUIÇÕES
EM
TÍTULOS
PRÓPRIOS
DA
CONTABILIDADE.
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de
sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de
todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos, constitui infração
ao artigo 32, inciso II, da Lei n° 8212/91, c/c o artigo 225, inciso
II, e parágrafos 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social -
RPS aprovado pelo Decreto n° 3048/99.
DECADÊNCIA O direito da Seguridade Social apurar e constituir
seus créditos extingue-se após 10 (dez) anos contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído, a teor do inciso I do art 45 da Lei de Custeio.
Lançamento Procedente

Recurso Voluntário

4. Intimada por via postal do Acórdão em 24/06/2008 (AR de e-fl. 93), a
Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 23/07/2008 (protocolo de e-fl. 96) argumentando
novamente acerca da decadência total envolvida na autuação e sua nulidade.
Incidentes Processuais
5. Verifica-se nos autos “Encaminhamento de Novos Autos de Infração,
Relatórios e TEAF” (e-fls. 49), que informou à contribuinte retificações nos documentos
gerados na Ação Fiscal e reabriu prazo de 30 dias para impugnação.
6. Verifica-se ainda a prolação da Resolução 3002-000.027, da 2a Turma
Extraordinária da 3a Seção de Julgamento, de 20 de setembro de 2018, (e-fls. 102/105) relativa a
Declínio de Competência para esta 2a Seção.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo, portando
dele tomo conhecimento.
9. Verifica-se através do Relatório Fiscal da Infração (e-fl. 14), e dos documentos
que foram juntados pela Auditoria a fim de fundamentar seu procedimento (“Planilha
Demonstrativa” de e-fls. 15/18 e cópias de elementos do Livro Razão de e-fls. 19/26) que todas
as competências envolvidas no presente Auto referem-se ao ano calendário 2000.
10. Para o entendimento da decadência, destaque-se que devem ser
eventualmente excluídas das autuações as competências abrangidas pela mesma, com base na
Súmula Vinculante n. 08 do STF:
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.016 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000702/2007-10

Súmula Vinculante STF no 8 - São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
11. O prazo decadencial para se efetuar o lançamento de tributo é, em regra,
aquele previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, segundo o qual o direito da
Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...]
12. Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, incide a regra do §4o
do art. 150 do Código Tributário Nacional, onde o prazo decadencial para o lançamento de
eventuais diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
13. Como consequência, somente havendo adiantamento de pagamento, ainda que
parcial, poderia ser adotada a regra prevista no § 4o do art. 150 do CTN. Mas no presente caso
deve ser aplicada a decadência conforme previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional,
pois é o que se observa no caso das autuações ligadas ao descumprimento das obrigações
acessórias, que não envolvem recolhimento de contribuições previdenciárias.
14. Tal entendimento acerca da decadência nos moldes do citado artigo 173, I,
para avaliação da decadência do fato gerador de obrigação acessória, é inclusive sumulado neste
e. Conselho, conforme Súmula Vinculante no 148, abaixo colacionada:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
15. Desta forma, para o presente Auto de Infração, lavrado em 05/09/2007 e
cientificado por via postal na data de 01/10/2007, relativo a competências do ano calendário
2000, deve ser aplicada a decadência conforme o artigo 173, I, do CTN, o que leva ao
reconhecimento da decadência total do Auto de Infração, fato inclusive apontado pela própria
interessada.

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.016 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15586.000702/2007-10

Dispositivo
16. Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital